Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711186-14.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: LINKS IMAGE EIRELI - ME EMBARGADO: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME DESPACHO O presente processo retornou do eg. STJ para reexame dos embargos de declaração. Ao embargado para manifestar-se, no prazo legal, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora